Tribunal: TJES
Processo: 5029566-57.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029566-57.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. e outros (3)
RECORRIDO: SHEILA LOURENCO e outros (3)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5029566-57.2023.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A

RECORRIDO:
SHEILA LOURENCO, SABRINA PEREIRA VIEIRA, WESLEY LOURENCO, STHANEI GABRIEL RODRIGUES, TAM LINHAS AEREAS S/A., MM TURISMO & VIAGENS S.A, BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A, VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. AUSÊNCIA DE REMARCAÇÃO. SUPORTE AO CLIENTE NÃO OFERECIDO DE FORMA ADEQUADA. AUSÊNCIA DE FALHA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO QUE SE DEU DE FORMA CORRETA E REGULAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido BANCO SICOOB, ora Recorrente, em face de capítulo da sentença que o condenou, solidariamente, ao pagamento de R$ 2.912,41a título de danos materiais. Em contrarrazões, pugnam os Requerentes, ora Recorridos, pelo não provimento do recurso.

(2). De início,
deixo de apreciar as preliminares arguidas pelo Recorrente, tendo em vista que a decisão de mérito lhe favorece, sendo, portanto, desnecessário o seu enfrentamento, nos termos do art. 282, §2º do CPC/2015.

(3). No mérito,
em que pese o acerto do ato sentencial no que se refere ao reconhecimento da falha na prestação do serviço de transporte aéreo, sobretudo considerando o cancelamento de voo sem a devida remarcação e assistência aos consumidores, entendo que, de fato, não há que se falar em ilicitude ou falha na prestação dos serviços do Recorrente.

(4). Isso porque o banco recorrente foi responsável tão somente pelos descontos das parcelas referentes ao bilhete adquirido pelos consumidores (cuja autorização foi inclusive concedida regularmente pelos consumidores), não possuindo qualquer ingerência quanto à prestação do serviço de transporte aéreo, tampouco agiu de forma ilícita na cobrança dos débitos autorizados pelos Recorridos.

(5). Dessa forma, considerando que agiu em mero cumprimento do contrato firmado pelos próprios consumidores, não sendo o Recorrente nem sequer o beneficiário dos referidos pagamentos, não há que se falar em sua responsabilização quanto aos fatos narrados na demanda, que recai tão somente sobre os corréus.

(6).
Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE provimento
para
julgar improcedentes os pedidos autorais em face do Recorrente
(
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A
), mantendo-se incólume, entretanto, a condenação imposta em desfavor dos corréus.

(7). Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)